Tribunal: TCU
Processo: 006.398/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3729/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.398/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Souza Lima Teixeira (XXX.788.875-XX); Elma dos Santos Santana (XXX.722.315-XX); Geusa da Purificacao Pereira (XXX.774.025-XX); Greice Moraes Correia (XXX.733.425-XX); Jocredson Teles da Silva (XXX.691.765-XX); Marilia Lessa dos Santos (XXX.659.405-XX); Thais Andrade de Sampaio Lopes (XXX.355.715-XX); Tiago Matos Santos (XXX.630.295-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.